Tribunal: TJES
Processo: 0018809-86.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018809-86.2012.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LEANDRA FERNANDES DOS SANTOS e outros
APELADO: TEREZINHA MARIA DA SILVA LEOPOLDO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0018809-86.2012.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEANDRA FERNANDES DOS SANTOS, ESTELINO LEOPOLDO FILHO

Advogado do(a) APELANTE: SERGIO ARAUJO NIELSEN - ES12140-A
Advogado do(a) APELANTE: SERGIO ARAUJO NIELSEN - ES12140-A
APELADO: TEREZINHA MARIA DA SILVA LEOPOLDO

RELATÓRIO

Trata-se
de
apelação interposta contra sentença proferida pelo juízo da
2
ª Vara Cível,
Órfãos e Sucessões
de
Cariacica
,
que julgou improcedente o pedido de
manutenção
de posse, condenando
a
autor
a
ao pagamento das custas e honorários advocatícios
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,

cuja exigibilidade se encontra suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

A
apelante, em síntese, alega
(fl.
67/69
)

(i)

que
há comprovação da aquisição de materiais, fatura de energia elétrica para demonstração da posse;
(ii)
aplicação dos efeitos da revelia;
(iii)
reforma da sentença.

Desnecessárias as c
ontrarrazões
porque revel.

É o breve relatório.
Peço dia para julgamento.
Cumpra-se urgente porque o feito está inserido em META 2 CNJ.

Vitória, ES, 20 de outubro de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0018809-86.2012.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEANDRA FERNANDES DOS SANTOS, ESTELINO LEOPOLDO FILHO

Advogado do(a) APELANTE: SERGIO ARAUJO NIELSEN - ES12140-A
Advogado do(a) APELANTE: SERGIO ARAUJO NIELSEN - ES12140-A
APELADO: TEREZINHA MARIA DA SILVA LEOPOLDO

VOT
O

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Analisando a peça recursal interposta, verifico presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Antes, porém, de externar meu convencimento, faço breve retrospecto do ocorrido nos autos.

Na origem,
Leandra Fernandes dos Santos e Estelino Leopoldo Filho

ajuiz
aram
ação de
manutenção
de posse
contra Terezinha Maria da Silva Leopoldo, então genitora do segundo requerente, moradora do primeiro pavimento do imóvel localizado na rua B, nº 22, Bairro Aparecida, Cariacica,
alegando que
a requerida está impedindo a reforma do terceiro pavimento onde residem os requerentes.

O juízo de origem decretou a revelia, mas não aplicou seus efeitos, julgando improcedente o pedido autoral porque não comprovada a posse.

Feitos tais esclarecimentos,
e analisando os autos,
não vislumbro possibilidade de reforma da sentença,
vez que ausente prova do efetivo exercício de poss
e
do apelante.
Explico

Os artigos 344 e 345 do CPC são assim dispostos:

Art. 344.
Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Art. 345.
A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis; III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato; IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

Portanto
, ainda que revel a parte, não é automática a aplicação dos efeitos da revelia quando se verificar na hipótese que as alegações da parte estivem em contradição com as provas dos autos.

Dessa forma,
pelo que consta dos autos alcancei conclusão semelhante ao do juízo de primeiro grau
, sobretudo porque
ainda que os apelantes tenham colacionado recibos da
aquisição de materiais
para reforma
, fatura de energia elétrica para demonstração da posse,
em confronto com a prova ora
l
produzida em audiência de justificação, afere-se que a apelada é a proprietária do imóvel
e
permitiu que filho e nora morassem em um cômodo, mas não autorizou a construção do terceiro pavimento.

Senão vejamos trecho da ata de audiência de fl. 41 que peço vênia para transcrever:

[...] Ainda, tentou conciliar as partes em razão da relação de parentesco que há entre as mesmas, mãe e filho, sem sucesso. No entanto, pode constatar que a requerida cedeu dois cômodos que foram construídos no terceiro piso de seu imóvel para moradia do filho e sua família, o qual passou a ampliar a construção que havia do terceiro piso, havendo sérias divergências entre as partes sobre quem custeou estas benfeitorias. Ainda, que os autores deixaram o imóvel e a ré se recusa a permitir que eles continuem fazendo benfeitorias no imóvel, o que ao meu sentir é direito dela como proprietária do imóvel, o que não afasta, em princípio a sua obrigação de indenizar os autores se demonstrado que realmente fizeram benfeitorias no imóvel. Assim, INDEFIRO A LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE. Ciente a ré de que tem o prazo de 15 dias para contestar a ação. [...]

Desta forma, impossível conceder proteção possessória a quem somente exerce atos de
mera permissão
sobre o imóvel,
conforme preceitua
o art. 1.208 do Código Civil.

E tampouco havendo outros elementos que conduzam em sentido contrário, deve-se manter a
improcedência dos pedidos porque os autores, ora apelantes dentro do seu ônus probatório não alcançaram êxito em demonstrar a posse sobre o terceiro pavimento do imóvel em questão.

Nesse sentid
o:

[...]

1. Na forma do artigo 1.208 do Código Civil, não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 003199000161, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022)

[...] I A existência de comodato não induz a posse, mas somente a detenção, pois se traduz em mera tolerância, sem qualquer animus domini. Precedente do STJ. II O Art. 1.208 do Código Civil dispõe que não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade. III Constatada a omissão, em sentença, sobre o pedido de gratuidade formulado pelo Réu em contestação, impõe-se o seu saneamento pelo Tribunal na forma do Art. 1.013, § 3º, III, do CPC. Gratuidade deferida. IV Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (QUARTA CÂMARA CÍVEL ), Vitória, . PRESIDENTE RELATOR(A) (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140068244, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/06/2022, Data da Publicação no Diário: 13/07/2022)

D
esta feita,

inexistindo
comprovação da posse d
os
autor
es
, ora recorrente
s
, tenho por
lídima a sentença que
julgou improcedente o pedido autora
l
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
d
o recurso
,
mas l
he

NEGO

PROVIMENTO.

Diante da sucumbência recursal, fixo os honorários advocatícios finais em 12% (doze por cento) do valor da causa, ressalvada a gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
AÇÃO
DE
MANUTENÇÃO
DE POSSE
.
REVELIA. NÃO APLICAÇÃO DOS EFEITOS.
ART. 344 E 345 DO CPC
.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE.
ATO
S
DE MERA PERMISSÃO NÃO INDUZEM POSSE. ART. 1.208 DO C.C
. IMPROCEDÊNCIA
.

R
ECURSO
CONHECID
O
E
NÃO

P
ROVIDO
. 1.
Ai
nda que revel a parte, não é automática a aplicação dos efeitos da revelia quando se verificar na hipótese que as alegações da parte estivem em contradição com as provas dos autos.
Art. 344 e art. 345 do CPC.

2.
Em que pese

os apelantes tenham colacionado recibos da
aquisição de materiais
para reforma
, fatura de energia elétrica para demonstração da posse,
em confronto com a prova ora
l
produzida em audiência de justificação, afere-se que a apelada é a proprietária do imóvel
apenas
permitiu que filho e nora morassem em um cômodo, mas não autorizou a construção do terceiro pavimento.

3
.

I
mpossível conceder proteção possessória a quem somente exerce atos de
mera permissão
sobre o imóvel,
conforme preceitua
o art. 1.208 do Código Civil.
4.

E tampouco havendo outros elementos que conduzam em sentido contrário, deve-se manter a
improcedência dos pedidos porque os autores, ora apelantes dentro do seu ônus probatório não alcançaram êxito em demonstrar a posse sobre o terceiro pavimento do imóvel em questão.
5
. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.